Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726025-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN PINHEIRO DE DEUS, KATIANA BRANDT GUEDES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN PINHEIRO DE DEUS e KATIANA BRANDT GUEDES contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA em desfavor dos agravantes em que o juízo a quo reconheceu a nulidade da citação da parte executada, ora agravante, indeferindo, contudo, a liberação de valores bloqueados na conta dos agravantes. Em suas razões recursais (ID 48488581), os agravantes aduzem que o juízo de origem reconheceu a nulidade de citação, mas não anulou os bloqueios por entender que a nulidade de citação não atrai, por si só, a nulidade das constrições judiciais. Defendem que os valores penhorados são oriundos (i) de ganhos recentes da venda de hortaliças que representam, segundo afirmam, a única fonte de renda do casal; e (ii) de doação do pai do agravante. Afirmam que a penhora abarcou todos os recursos econômicos do casal, deixando-os em situação de risco alimentar. Assim, requerem a concessão liminar da tutela antecipada recursal pleiteada no sentido de suspender o bloqueio dos ativos, e, no mérito, o provimento do agravo para determinar o imediato desbloqueio dos valores. Preparo regular (ID 49400638). Na decisão de ID 49734778, o i. Relator originário deferiu, em parte, a liminar pretendida pelos agravantes. Contrarrazões ofertadas no ID 49944870. Ante a aposentadoria do Relator original, os autos foram redistribuídos. É o relato do necessário. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão que reconheceu a nulidade da citação da parte executada e indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados foi integrada pela decisão que acolheu embargos declaratórios, a qual, por sua vez, foi disponibilizada no sistema informatizado do PJe no dia 31/05/2023, às 11h55min21seg (ID 160493573), tendo sido publicada no DJe no dia 02/06/2023, conforme certidão de ID 160798523. Com isso, o termo inicial da contagem do prazo recursal iniciar-se-ia no dia 05/06/2023. Ocorre que o sobredito sistema registrou, na aba “acesso de terceiros” do PJe, a ciência do patrono dos agravantes que subscreve a peça recursal, Dr. MARCELO DE SA PONTES (OAB/DF 32.681), no dia 05/06/2023, às 15h04, o que comprova a ciência inequívoca do teor do decisum. Nesse cenário, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 05/06/2023, encerrando-se no dia 26/06/2023, em virtude do feriado de Corpus Christi, em 08 de junho (art. 2o, VI, Portaria Conjunta TJDFT no 142/2022). Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 48488581) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 30/06/2023, ou seja, quatro dias após o término do prazo recursal, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que os agravantes não interpuseram o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora